Tribunal: CARF
Processo: 14479.000902/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais, e a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DE CONTRIBUINTE NÃO ENQUADRADO COMO MICRO EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao SEBRAE corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE e a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada a contribuição destinada ao SEBRAE das contribuintes não enquadradas como micro empresas.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000902/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TRES EDITORIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo
contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS
EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição
de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios
da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e
sociais, e a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim,
não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DE
CONTRIBUINTE NÃO ENQUADRADO COMO MICRO EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao SEBRAE corresponde a uma
contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE e a referibilidade
direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que
seja cobrada a contribuição destinada ao SEBRAE das contribuintes não
enquadradas como micro empresas.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000902/2007-19
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 138/168, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 110/133, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, ao adicional para o SAT, bem como
as contribuições devidas a Terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), conforme descrito na
NFLD no 37.134.311-9, de fls. 04/22, lavrada em 30/11/2007, referente ao período de 01/2006 a
12/2006, com ciência da RECORRENTE em 03/12/2007, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 5.529.589,05, já acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório da NFLD (fls. 27/28), o crédito previdenciária foi
levantado mediante análise das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, conforme folhas de pagamento, cujos valores encontram-se
demonstrados na planilha anexa (fl. 29):
Constatou-se que a RECORRENTE não efetuou o recolhimento das contribuições
devidas no período fiscalizado.
Ademais, da leitura do Discriminativo Analítico de Débito – DAD, verifica-se que
os valores das remunerações foram declarados em GFIP pela contribuinte.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 36/62 em 27/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Preliminar
2.1. que deve ser declarada a nulidade do lançamento pois não foi comprovada, na
notificação e nos documentos que a instruem, a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, sendo dever e ônus da fiscalização demonstrar, através de
documentos irrefutáveis, a ocorrência do mesmo. Colaciona doutrina e transcreve
jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes;
Mérito
2.2. no mérito, alega que o lançamento compreende valores absolutamente indevidos e
passa a contestar a contribuição destinada ao Sebrae, contribuição para o SAT, INCRA,
multa e juros;
Sebrae
2.3. entende ser indevida a contribuição para o SEBRAE, órgão que visa assessorar às
micro e pequenas empresas, uma vez que a impugnante não pertence à categoria
econômica beneficiária pela contribuição em comento, conforme preconiza o princípio
da referibilidade tributária. Transcreve jurisprudência;
SAT
2.4. alega que o inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91, que dispõe sobre o SAT, é omisso
quanto aos elementos essenciais para a definição da hipótese de incidência, em especial
quanto ao grau de risco (leve, médio e grave), sendo que o Poder Executivo (Decretos
n° 612/92, 2.173/97 e 3.048/99), ao definir o que é risco, atividade preponderante, e os
elementos para a sua aferição, acaba por violar o princípio da estrita legalidade (art.
150, I da CF);
2.5. que, por violar tal princípio, não pode prosperar a cobrança da verba destinada ao
SAT, que deve ser excluída do lançamento ou reduzido o percentual para 1% (um por
cento);
Incra
2.6. traça o histórico legislativo do INCRA e do FUNRURAL (Lei n° 2.613/55,
Decreto-Lei n° 1.146/70, Lei Complementar n ° 11/71 e Lei n° 7.689/87) e conclui que
é inconstitucional a cobrança da contribuição ao INCRA uma vez que a regra-matriz de
incidência foi estabelecida por Decreto-Lei (DL n o 1.146/70) em desacordo com o art.
55, II da Constituição anterior;
2.7. afirma que a Lei n° 7.689/87 extinguiu a contribuição ao FUNRURAL, sendo que o
adicional ao INCRA, conforme entende, foi derrogado pela Lei n o 8.212/91 que, ao
tratar das fontes de custeio (art. 195, I da CF) e das previdências urbana e rural, nada
dispôs acerca da contribuição ao INCRA;
2.8. que não pode ser exigida a contribuição ao INCRA das empresas urbanas que não
usufruem nenhum benefício ou serviço prestado, não se perfazendo o critério da
reciprocidade inerente às contribuições sociais. Requer que se reconheça a inexistência
de relação jurídico-obrigacional quanto A exigência desta contribuição;
Dos consectários legais — Multa e Selic
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

2.9. alega que devem ser excluídos os juros e multa sob pena de se caracterizar
verdadeiro confisco, vedado pelo sistema constitucional tributário que prevê também a
observância A capacidade contributiva do contribuinte, ex vi dos arts. 150, IV e art.
145, §1 ° da CF/88;
2.10. que a multa aplicada para contribuições previdenciárias não pode alcançar
percentual acima de 20% quando estas são as cobradas pela Receita Federal do Brasil
(cita o art. 61 da Lei n° 9.430/96), e que a diferenciação nas multas revela tratamento
desigual entre contribuintes encontrados em situação de equivalência, razão pela qual
requer a redução da multa aplicada a percentual não superior Aquele previsto no art. 61
da Lei n ° 9.430/96;
2.11. que o art. 34 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n ° 9.528/97 faz
menção apenas a aplicação da Selic, não existindo Lei definindo seus contornos e sua
incidência nos débitos tributários em atraso, em afronta ao princípio da legalidade;
2.12. que a taxa Selic foi criada com o escopo de remunerar o capital investido pelo
tomador de títulos da dívida pública federal, possuindo característica de juros
remunerat6rios, quando a sua verdadeira natureza jurídica deveria ser a de juros
moratórios;
2.13. conclui, portanto, que deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC fazendo-se
prevalecer a incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) previsto no §1 ° do
art. 161 do CTN;
DO PEDIDO
3. Requer, a impugnante, que seja dado integral provimento A impugnação para que: (i)
seja anulada a notificação por falta de fundamentação probatória, ou, julgado
improcedente o lançamento fiscal; (ii) seja afastada, por ilegalidade, a cobrança das
contribuições destinadas ao SEBRAE, SAT e ao INCRA; (iii) sejam excluídas as
penalidades tributárias ou, subsidiariamente, para que seja aplicado o art. 61 da Lei n°
9.430/96, reduzindo a multa para 20%, e, ainda, para que seja afastada a aplicação da
taxa SELIC, prevalecendo os juros de 1% ao mês (art. 161, §1 ° do CTN).
3.1. Protesta pela juntada de novos documentos e pela produção de outras provas, em
atendimento ao princípio da verdade material.
E o relatório.

Da Decisão da DRP
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 110/133):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Origem: NFLD no 37.134.311-9, de 30/11/2007
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações declaradas, pela própria
empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei 8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

SAT. A contribuição do seguro de acidentes do trabalho está incluída no rol das
contribuições previstas no art. 195 da CF/88. 0 fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco não implica
ofensa ao princípio da legalidade tributária. A fixação de todos os elementos da
obrigação tributária dá-se em sua integra pela Lei 8212/91, art. 22,11.
INCRA. São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao INCRA, criado pelo Decreto-Lei n° 1.110/70 com
amparo na Lei n° 2.613/55, no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n°
11/71, cuja legislação foi recepcionada pelo art. 149 da CF/88 (contribuições de
intervenção no domínio econômico).
SEBRAE - as contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos foram
recepcionadas pela CF/88, art. 240, devendo ser pagas por todas as empresas vista do
princípio da solidariedade social.
MULTA. Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, que não pode
ser relevada pela Administração. Art. 35 da Lei 8.212/91.
JUROS. É licita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo as hipóteses do art. 7o, §1o, da Portaria
RFB no 10.875/2007.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/04/2008,
conforme AR de fl. 136, apresentou o recurso voluntário de fls. 138/168 em 20/05/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

I. PRELIMINAR
I.a. Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Conforme elencado no relatório, o contribuinte alega nulidade do auto de infração
em razão da fiscalização não ter instruído o processo com documentos comprobatórios da
existência do fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, como mencionado no relatório fiscal de fls. 27/28, o auto de infração
teve origem na análise da folha de pagamento do próprio RECORRENTE. Como cediço, a folha
de pagamento é um documento fiscal elaborado pelo próprio contribuinte, que é o responsável
por sua conservação e armazenamento, nos termos do art. 195 do Código Tributário Nacional, e
do art. 32 da Lei no 8.212/1991 adiante transcrito:
CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;.
Portanto, o fato da fiscalização não ter anexado este documento ao processo não
causou nenhum prejuízo a empresa, posto que (i) foi um documento elaborado pela própria
contribuinte; e (ii) é um documento que a contribuinte tem o dever legal de conservar, ou seja, já
estava em sua posse no momento da lavratura do auto de infração.
Neste sentido, bastava a RECORRENTE juntar aos autos a cópia da folha de
pagamento do período, demonstrando a existência de inconsistências entre o valor existente na
documentação da empresa com aquele apurado pela fiscalização na planilha de fl. 29 que estaria
comprovado (em favor do contribuinte) a existência de erros nos valores indicados pela
fiscalização. Tal cotejo não foi feito.
Assim, ante a ausência de apresentação de evidências mínimas de
desconformidade entre os valores indicados pela fiscalização na planilha de fl. 29 e a real folha
de pagamento da RECORRENTE, entendo que não há que se falar que os valores indicados pela
fiscalização não correspondem a realidade.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

Ademais, como exposto no relatório, da leitura do Discriminativo Analítico de
Débito – DAD, verifica-se que os valores das remunerações foram declarados em GFIP pela
contribuinte. Ou seja, todos os valores utilizados como base de cálculo para apuração do crédito
tributário lançado foram declarados pela própria contribuinte em GFIP. O que ocorreu foi a
constatação, pela autoridade fiscal, de que não houve o devido recolhimento das contribuições
incidentes sobre referidos valores apresentados em GFIP.
Portanto, alegar, neste momento, a inexistência de documentação comprobatória
da existência do fato gerador, não é argumento capaz de modificar o lançamento, mormente
porque os valores utilizados pela autoridade fiscal foram todos declarados pelo próprio
contribuinte em folha de pagamento e em GFIPs.
O “fato gerador” é aquela remuneração que a contribuinte declarou em GFIP
como paga aos segurados; não tem como ser diferente. Caso a RECORRENTE entenda que os
valores estão equivocados, caberia a ela ter comprovado o erro da informação em GFIP e que
não pagou o valor de remunerações por ela declarado. Sem esta comprovação, não há como
alterar o lançamento.
Nego, portanto, provimento ao argumento de nulidade.

II. MÉRITO
II.a. Das inconstitucionalidades alegadas
Em seu recurso, a contribuinte alega a ilegalidade/inconstitucionalidade de
diversos temas, como a: (i) cobrança do adicional para o SAT; (ii) cobrança da contribuição ao
INCRA; (iii) multa possui caráter confiscatório; e (iv) ilegitimidade da SELIC.
Tal linha de raciocínio pressupõe o reconhecimento da inconstitucionalidade de
diversos dispositivos legais em vigor, o que, em que pese os argumentos do contribuinte, é
vedado a este Tribunal Administrativo.
Neste sentido, refuto todas as questões de inconstitucionalidade levantadas pela
RECORRENTE, nos termos da Súmula CARF 02 e do caput do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, e não reconheço a competência desta Turma para se manifestar sobre tais argumentos.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

II.b. Contribuição para o Incra
A RECORRENTE, além de alegar a inconstitucionalidade da contribuição
destinada ao INCRA (matéria estranha a competência do CARF, conforme exposto), defende
que a mesma não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988, já que a União, no que toca
à folha de salários, exauriu sua competência ao instituir a Lei n° 8.212/91 que nada dispôs acerca
de contribuição ao INCRA, pelo que teria havido derrogação da legislação que regrava tal
adicional ao INCRA.
Em suma, defende que a cobrança das contribuições para o INCRA seria ilegal
pois, a partir da edição da Lei n° 7.787/89 e da Lei n° 8.212/91, não mais existe o adicional do
INCRA.
Contudo, não assiste razão à contribuinte, na medida que o STJ já definiu (sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos) que a contribuição ao INCRA não foi extinta por qualquer
lei, permanecendo hígida sua cobrança. Neste sentido, transcrevo a tesa firmada após o
julgamento do REsp 977.058:
Tema 83:
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela
Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Referido entendimento do STJ encontra-se sedimentado, conforme enunciado de
sua Súmula no 516:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS. (SÚMULA 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe
02/03/2015)
Verifica-se, assim, que o adicional ao INCRA não foi extinto por qualquer lei
posterior. Ademais, não foram trazidos elementos pela RECORRENTE a fim de sustentar a sua
tese de que a referida contribuição não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Ainda
assim, esta discussão acerca da constitucionalidade da exação esbarraria na já citada Súmula no
02 deste CARF.
Por fim, também não merece prosperar o argumento da contribuinte de que, por
ser empresa exclusivamente urbana, não se poderia exigir dela a contribuição ao INCRA.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

Na realidade, referida contribuição ao INCRA é de intervenção no domínio
econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de que a contribuição ao
INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio econômico, pode ser
destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente
é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Deste modo, entendeu
ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas. Neste sentido, cito
ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o) ? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL ? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO ? CIDE ? LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ? COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS:
POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende a
RECORRENTE, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários
já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo
trecho do voto proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional que
dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal lei, além de
não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos, extinta por leis
posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica
em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação da base de
cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua
hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, cuja alíquota de
0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei
Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os dispositivos
citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma
paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de
23 de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787, de 30 de
junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.1
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica da
exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com a
finalidade específica de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades
regionais e sociais.2

1 Nessa linha de entendimento, entre tantos outros, indico o Recurso Especial (REsp) no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção em 22/10/2008, na sistemática dos recursos repetitivos.
2 Entre outros, REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em 12/12/2006.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição passiva,
em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade estatal que se busca implementada com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo, vinculada que
sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição previdenciária, ao
conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.
66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, amolda-
se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

II.c. Contribuição ao SEBRAE
Inicialmente, convém repisar serem inteiramente aplicáveis as considerações já
expostas neste voto sobre o enunciado da Súmula Carf no 2, no que tange à vedação do exame de
inconstitucionalidade da lei tributária no âmbito administrativo.
O tema envolvendo a contribuição ao SEBRAE merece destaque apenas para ser
esclarecido o que a legislação prevê quanto aos sujeitos passivos de tal exação, pois a
contribuinte defende ser indevida a sua cobrança pelo fato dela não se enquadrar como Micro ou
Pequena Empresa.
O art. 8o da Lei no 8.029/90, que transformou o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço social autônomo, instituiu em seu §3o o
adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318/1986 (SENAI, SENAC, SESI e SESC):
“Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
(...)”
Ou seja, os sujeitos passivos da contribuição ao SEBRAE são exatamente as
mesmas empresas contribuintes para o SESI, SENAI, SESC e SENAC, não havendo previsão de
que somente as Micro e Pequenas Empresas seriam sujeitos passivos da contribuição ao
SEBRAE, como defende a RECORRENTE.
Ademais, referida contribuição, assim como a destinada ao INCRA, é de
intervenção no domínio econômico (CIDE), conforme jurisprudência firme do STJ:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
SEBRAE. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATUAÇÃO NA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a
contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae tem natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico, não necessita de edição de lei complementar para ser instituída e não enseja
contraprestação direta em favor do contribuinte (RE 635.682, Rel. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJe-098).
2. ?A natureza da contribuição impõe que se reconheça a efetiva atuação no segmento
econômico objeto da intervenção estatal em detrimento do intuito lucrativo, sobretudo
pela existência de capacidade contributiva? (RE 595.670 AgR, Rel. Roberto Barroso,
Primeira Turma, DJe-118).
3. Nesse contexto, independente da natureza da pessoa jurídica ou do seu intuito
lucrativo, se há atuação em determinado seguimento econômico, deve-se sujeitar ao
recolhimento da CIDE.
4. Especificamente quanto à prestadora de serviços médico-hospitalares, a Primeira
Seção, no REsp 431.347/SC decidiu: ?As empresas prestadoras de serviços médicos e
hospitalares estão incluídas dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório,
contribuição para o SESC e para o SENAC? (Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
23/10/2002, DJ 25/11/2002).
5. No caso dos autos, considerada a premissa de que a fundação autora possui a natureza
de prestadora de serviços médicos, correta a conclusão no sentido de ser sujeito passivo
da contribuição ao SEBRAE, tendo em vista atuar no segmento econômico correlato.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1662942/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021)
Este tema é matéria de repercussão geral apreciada pelo STF, que gerou a seguinte
tese (tema 227):
Tema 227 de repercussão geral do STF:
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não
necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Neste sentido, como já exposto em relação à contribuição destinada ao INCRA
(também caracterizada como CIDE o STJ pacificou o entendimento de que as contribuições de
intervenção no domínio econômico podem ser destinadas a finalidades não diretamente referidas
ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade).
Conforme exposto, no que diz respeito à referibilidadem, o STJ, quando do
julgamento do REsp 864378/CE, definiu que:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao SEBRAE pode ser exigível da RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

II.d. Inexigibilidade do SAT
O RECORRENTE alega a ilegalidade do Decreto no 612/1992 (e Decretos
posteriores) para definir o que se entende por atividade preponderante, para fins de aplicação da
majoração de alíquota para o SAT, posto que tal matéria deveria ter sido regulamentada por lei,
nos termos do art. 153, §1o da Constituição Federal. Por conta disto, não seria possível definir
com clareza qual seria o conceito de atividade preponderante para fins de aplicação do adicional
de alíquota. Logo, a fiscalização não pode efetuar nenhum lançamento desta rubrica, pois não há
definição legal do que seria atividade preponderante, requisito essencial para perfeita
identificação da matéria tributável.
Com tal argumento, a RECORRENTE pretende atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à cobrança das contribuições para o SAT, o que, como exposto, não é
competência deste Tribunal, nos termos da já citada Súmula CARF no 02.
Portanto, rejeito este argumento da RECORRENTE.

II.e. Multa – efeito confiscatório
A RECORRENTE argumenta que a multa aplicada seria confiscatória.
Contudo, a multa aplicada decorreu de expressa previsão legal. Assim, a análise
envolvendo suposto efeito confiscatório da penalidade envolveria a discussão acerca da
constitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado em sede de processo administrativo
fiscal, conforme a já exposta Súmula no 02 do CARF.
Assim, nego provimento ao pleito da RECORRENTE.

II.f. Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000902/2007-19

No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital